Tribunal: TJES
Processo: 0043782-69.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0043782-69.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO APELANTE – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A 12% AO ANO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INAPLICABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA DESRESPEITO À TAXA MÉDIA DO MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado, consoante pacífica jurisprudência do C. STJ, firmada ainda ao tempo da controvérsia instaurada e apreciada nestes autos, apenas cabendo a sua revisão em case de discrepância clara e substancial em relação à média do mercado (exemplificativamente, cf. REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua, Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003; REsp 915.572/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJe 10.03.2008; AgRg no REsp 939.242/RS, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha DJe de 14.04.2009), de modo que se afigura desacertada a decisão administrativa proferida pelo Procon, a qual considerou como ilegal a conduta da apelada de aplicar juros moratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, derrubando-se, por sua ilegalidade, qualquer presunção de legitimidade sobre o ato.

2 –

Claramente insubsistentes ainda as alegações referentes a ônus da prova, uma vez que “a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgRg no REsp 881.383, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJ de 27.08.2008).

3 –

A respeito
da alegada ausência do contrato celebrado com a consumidora reclamante, o que tornaria ilegal a cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano, observa-se que a apelante não respalda minimamente a sua tese de que houve capitalização de juros mensalmente, de maneira que não guardam pertinência com o caso o Tema 246, STJ e a Súmula 539, STJ.
De todo modo, o cálculo das taxa entabuladas, para a finalidade de se aventar abusividade (não demonstrada pela apelante), era absolutamente viável, mesmo porque se observam nos documentos de cobrança anexados aos autos os valores e percentuais que eventualmente se aplicam a título de encargos financeiros (juros remuneratórios/crédito do rotativo, juros de mora e multa), de maneira que não assiste razão à recorrente acerca da pretendida reforma da r. sentença recorrida, inexistindo demonstração mínima de abusividade e tampouco as aludidas capitalizações de juros genericamente sustentadas.

4 –
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se
de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a
sentença de fls. 215/218 (vol. 2), proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da “ação anulatória de ato administrativo” ajuizada por
AVISTA S.A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO
acolheu os pedidos formulados na inicial para “anular o processo administrativo nº 0362/2009 e a multa dele decorrente”, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC.

Condenou, ainda, o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §3º, I do CPC.

Em razões recursais acostadas às fls. 235/245 (vol. 2), o Município apelante sustenta, basicamente, que (i) passou despercebido na sentença recorrida que à empresa fornecedora ou prestadora de serviço cabe o ônus da prova por força do art. 6º, VIII do CDC e que há nas relações consumeristas presunção de veracidade do alegado pelo consumidor e a inversão do ônus da prova; (ii) o entendimento do C. STJ proferido em sede de recurso repetitivo (Resp 9373.827/RS) é no sentido da possibilidade de capitalização de juros em períodos inferiores a um ano e ainda que a previsão de juros anual superior ao duodécimo mensal é possível, desde que constante previamente do contrato, não anexado pela empresa aos autos; (iii) o ato administrativo exarado pelo Procon Municipal de Vitória, questionado na presente lide, goza de presunção de legitimidade e de veracidade; (iv) o procedimento administrativo formal que gerou a aplicação da penalidade hostilizada foi absolutamente respeitado, permitindo à apelada a realização de sua defesa, sem ofensa alguma ao princípio constitucional do devido processo legal.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente apelo a fim de que seja mantida a multa aplicada pelo Procon Municipal de Vitória.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço dos apelos interpostos e passo a analisar as suas razões.

Na origem, buscou a instituição financeira apelada a declaração da nulidade do auto de infração lavrado, o qual culminou na aplicação de multa de R$35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), por ter sido considerada prática abusiva a cobrança de juros moratórios acima da taxa de 12% (doze por cento) ao ano.

É cediço que quanto à alegada inaplicabilidade da Lei de Usura à instituição financeira, a questão já é sumulada nos termos dos enunciados nº 596 do E. Supremo Tribunal Federal e nº 283 do C. Superior Tribunal de Justiça, que disciplinam que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada no referido Decreto 22.626/33, sendo, portanto, acertada a sentença recorrida no ponto.

Por sua vez, o órgão de proteção ao consumidor apelante fundou sua defesa, em fundamento novamente trazido em grau recursal, na ausência de comprovação de que o consumidor reclamante possuía plena ciência da cobrança, uma vez que não foi acostado aos autos, pelo recorrente, o contrato firmado com a consumidora.

Em verdade, limitam-se os juros remuneratórios à taxa média do mercado, consoante pacífica jurisprudência do C. STJ, firmada ainda ao tempo da controvérsia instaurada e apreciada nestes autos, apenas cabendo a sua revisão em case de discrepância clara e substancial em relação à média do mercado (exemplificativamente, cf. REsp 420.111/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Pádua, Ribeiro, Rel. p. Acórdão Min. Ari Pargendler, DJ de 06.10.2003;

REsp 915.572/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho, DJe 10.03.2008; AgRg no REsp 939.242/RS, Quarta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha DJe de 14.04.2009), de modo que se afigura desacertada a decisão administrativa proferida pelo Procon, a qual considerou como ilegal a conduta da apelada de aplicar juros moratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, derrubando-se, por sua ilegalidade, qualquer presunção de legitimidade sobre o ato.

Nesse contexto, claramente insubsistentes ainda as alegações referentes a ônus da prova, uma vez que “a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período, o que não ocorreu no caso dos autos” (AgRg no REsp 881.383, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJ de 27.08.2008).

No que concerne à alegada ausência do contrato celebrado com a consumidora reclamante, o que tornaria ilegal a cobrança de juros capitalizados em período inferior a um ano, observa-se que a apelante não respalda minimamente a sua tese de que houve capitalização de juros mensalmente, de maneira que não guardam pertinência com o caso o Tema 246, STJ e a Súmula 539, STJ.

De todo modo, o cálculo das taxa entabuladas, para a finalidade de se aventar abusividade (não demonstrada pela apelante), era absolutamente viável, mesmo porque se observam nos documentos de cobrança anexados aos autos os valores e percentuais que eventualmente se aplicam a título de encargos financeiros (juros remuneratórios/crédito do rotativo, juros de mora e multa), de maneira que não assiste razão à apelante acerca da pretendida reforma da r. sentença recorrida, inexistindo demonstração mínima de abusividade e tampouco as aludidas capitalizações de juros genericamente sustentadas.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo ente apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.